Tribunal: TJDFT
Processo: 0731396-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. GARANTIA. CRÉDITO RESULTANTE DE CESSÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.

1. Consoante o positivado no artigo 49 da Lei no 11.101/05, os créditos objeto de cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

2. Demonstrada a natureza extraconcursal do crédito perseguido pela parte exequente, torna-se inviável a suspensão do feito executório em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da parte executada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.